Tribunal: TJBA
Processo: 0529403-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529403-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURACI RANGEL DE MAGALHAES FILHO

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se

de recurso de apelação interposto por Juraci Rangel de Magalhães Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara de

Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou

improcedente a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Tutela Específica cumulada com Repetição de Indébito

ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

Na ação

originária, o autor buscou a revisão das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre cinco contratos bancários,

sustentando a abusividade dos encargos pactuados, bem como a

restituição dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos bancários celebrados entre as partes são abusivas, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando comparadas à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações.

III. Razões de decidir

4. O princípio do pacta sunt servanda deve ser interpretado em consonância com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, admitindo-se a revisão contratual nas relações de consumo, desde que demonstrada abusividade.
5. As instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, sendo insuficiente, por si só, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano para caracterizar abusividade.
6. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando comprovada a desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.
7. No caso concreto, a análise comparativa entre as taxas de juros pactuadas nos contratos e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado demonstra que os encargos financeiros ajustados são inferiores à média de mercado vigente à época das contratações.
8. Inexistindo previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, tampouco sua cumulação com encargos moratórios, afasta-se a alegação de ilegalidade nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando fixada em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, inexistindo fundamento para a revisão contratual.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0529403-12.2018.8.05.0001,
de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
JURACI RANGEL DE MAGALHAES FILHO
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, __ de _________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA